Tribunal: STJ
Processo: 2282951-62.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229246 - SP(2025/0492912-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAUENDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
habeas corpus
homicídio qualificado, por entender que a medida extrema estava devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva,
sustentando que esta estaria baseada na gravidade abstrata do delito e que não estariam
presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal. Requereu a aplicação de
art. 312
medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da
medida para garantia da ordem pública, ou se seria possível a aplicação de medidas
cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a
forma como o delito foi praticado, o
e a periculosidade do agravante.
modus operandi
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as graves
circunstâncias em que os fatos ilícitos são praticados justificam a prisão cautelar para
garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54992918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 019ee8f9-5bc2-45b5-aae7-6a9a2e6f95ff

7. A contumácia delitiva do agravante também justifica a manutenção da prisão
preventiva, conforme precedentes desta Corte.
8. Não há elementos nos autos que recomendem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
188.265/SP,
28.05.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
191.872/MG,
DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
192.434/PA,
Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Joel
821.980/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
870.815/SE,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
910.540/CE,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ,
902.557/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
912.267/MG,
28.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 019ee8f9-5bc2-45b5-aae7-6a9a2e6f95ff

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229246 - SP(2025/0492912-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAUENDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
habeas corpus
homicídio qualificado, por entender que a medida extrema estava devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva,
sustentando que esta estaria baseada na gravidade abstrata do delito e que não estariam
presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal. Requereu a aplicação de
art. 312
medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da
medida para garantia da ordem pública, ou se seria possível a aplicação de medidas
cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA54532265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:01
Código de Controle do Documento: 4634bc0c-f27f-41e2-a26e-13b86ef3613f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a
forma como o delito foi praticado, o
e a periculosidade do agravante.
modus operandi
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as graves
circunstâncias em que os fatos ilícitos são praticados justificam a prisão cautelar para
garantia da ordem pública.
7. A contumácia delitiva do agravante também justifica a manutenção da prisão
preventiva, conforme precedentes desta Corte.
8. Não há elementos nos autos que recomendem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que evidenciem a
2.
necessidade da medida para garantia da ordem pública.
As graves circunstâncias em
que os fatos ilícitos são praticados justificam a prisão cautelar para garantia da ordem
3.
pública.
A contumácia delitiva pode justificar a prisão cautelar para garantia da ordem
4.
pública.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva somente é
possível quando não há elementos concretos que recomendem a manutenção da custódia
cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
188.265/SP,
28.05.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
191.872/MG,
DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
192.434/PA,
Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Joel
821.980/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
870.815/SE,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
910.540/CE,
Documento eletrônico VDA54532265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:01
Código de Controle do Documento: 4634bc0c-f27f-41e2-a26e-13b86ef3613f

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ,
902.557/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
912.267/MG,
28.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.1.238-1.240, a
qual neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por
habeas corpus

LAUENDSON ALVES DOS SANTOS.
Narra a defesa que o agravante foi preso em flagrante delito na data de 21 de
julho de 2024, por suposta prática do delito tipificado pelo 121, § 2o, incisos I e IV, c. c.
artigo 61, inciso II, alínea e, ambos do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem que denegou a ordem, em acórdão de fls.
habeas corpus
1.187-1.199.
Nas razões do recurso, o agravante alega

que a segregação processual
encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata
do delito, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema,
previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Afirma que se revelam adequadas e
suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no
do CPP.
art. 319
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA54532265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:01
Código de Controle do Documento: 4634bc0c-f27f-41e2-a26e-13b86ef3613f

No tocante à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, tenho
que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma na qual o delito foi em
tese praticado, uma vez que o agravante "teria arquitetado um plano para executar seu
irmão e o corréu Lucas o teria auxiliado na ação, levando-o na garupa de sua moto,
inclusive dando fuga após os disparos de arma de fogo, demonstrando a periculosidade e
o risco que representam à ordem pública"- fl. 1011. A decisão ainda ressaltou que o
agravante responde por outros crimes- fl. 1012.
Cumpre registrar que "as graves circunstâncias em que praticados os fatos
ilícitos
justificam a constrição cautelar para garantia da ordem
(modus operandi)
pública" (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
188.265/SP,
Turma, DJe de
.
28/5/2024)
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro
191.872/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no RHC n.
relator Ministro
23/5/2024;
192.434/PA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg nos EDcl no HC n.
3/5/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
821.980/SP,
18/4/2024
e
AgRg
no
HC
n.

relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
870.815/SE,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024.
Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva
justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC
n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
910.540/CE,
3/7/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
902.557/SP,
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
3/7/2024
912.267/MG,
DJe de 28/6/2024.
Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
Documento eletrônico VDA54532265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:01
Código de Controle do Documento: 4634bc0c-f27f-41e2-a26e-13b86ef3613f

encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54532265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:01
Código de Controle do Documento: 4634bc0c-f27f-41e2-a26e-13b86ef3613f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.246 / SP
Número Registro: 2025/0492912-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15063466020248260224 15154576820248260224 20250001194183 22829516220258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAUENDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAUENDSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
CAIO LOURENÇO BARBOSA SILVA - SP498834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:47
Código de Controle do Documento: 392a7427-f4dd-4d6c-8441-165a0c9137c1

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:47
Código de Controle do Documento: 392a7427-f4dd-4d6c-8441-165a0c9137c1